Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Benefícios extramuros. Faltas disciplinares.
1 - Os benefícios extramuros dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
2 - Mantém-se a suspensão das saídas teste e sistemáticas do adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação por atos infracionais graves - equiparados a roubo - e, no curso da execução, cometeu faltas disciplinares – cinco de natureza grave e quatro médias -, sendo as duas últimas por agressão e tentativa de homicídio.
3 - Agravo não provido.